Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009399-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Financiamento do SUS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS – ADEQUAÇÕES E APARELHAMENTO – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NOSOCOMIO –
NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em sede de análise da tutela de urgência, d
escabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência, oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

Decisão reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1011396-36.2021.8.11.0002, movida pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando ao Agravante que apresente um plano de execução das medidas necessárias ao atendimento das necessidades do Hospital Regional de Rondonópolis, no prazo de quinze dias, observando as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, admite-se o controle jurisdicional do ato administrativo, quanto à análise de aspectos de legalidade e abuso de poder, mostrando-se indevido ao Poder Judiciário adentrar ao mérito, quanto à discricionariedade do ato da Administração Pública.

Assevera que a implementação de políticas públicas depende de prévia dotação orçamentária.

Argumenta que, o prazo designado pelo Juízo de 1º Grau torna o cumprimento da obrigação inexequível.

Afirma que, não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como, não será concedida tutela antecipada, quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo Interno (id. 95647980).

O Parecer Ministerial (id. 99301983) se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazoes ao Agravo Interno no id. 99301988.

Sobreveio acórdão (id. 131728652), em que esta E. Câmara, à unanimidade, concedeu provimento ao Agravo de Instrumento.

Certificado o trânsito em julgado no id. 134126150.

O Ministério Público Estadual opôs Embargos de Declaração no id. 149173176, sustentando em síntese, a existência de nulidade, face a ausência de intimação para apresentação de contrarrazoes ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazoes aos Embargos de Declaração no id. 173757191.

Os aclaratórios foram acolhidos (id. 179050165), reconhecendo-se a nulidade suscitada, desconstituindo-se o acórdão anteriormente proferido e determinando a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazoes ao Agravo de Instrumento no id. 185322696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que, o Conselho Regional de Medicina encaminhou ofício ao
Parquet
, informando diversas inconformidades verificadas no Hospital Regional de Rondonópolis, no ano de 2019.

Narra na exordial que, em inobservância à resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Conselho Federal de Medicina, bem como de Portaria do Ministério da Saúde, durante vistoria, fora constatada a ausência de itens obrigatórios, tais como “Núcleo de Segurança do Paciente”, recursos materiais para UTI adulto, tal como dispositivo para elevar, transpor e pesar o paciente, ausência de chamada de enfermagem em quartos de internação, ausência de ventilador pulmonar na sala de recuperação pos-anestésica / centro cirúrgico, além da indisponibilidade de equipamentos em pronto atendimento, tal como Oftalmoscópio, marca-passo cardíaco externo temporário, poltronas, além de refrigeradores para o armazenamento de medicamentos.

Afirma que, mesmo após decorridos dois anos da notificação enviada ao Hospital Regional de Rondonópolis, as inconformidades não foram sanadas, motivo pelo qual, propôs a demanda visando à concessão da tutela de urgência, para determinar ao Estado de Mato Grosso que adote providências quanto as adequações necessárias no nosocômio, pedido este parcialmente deferido pelo Juízo de 1º Grau, não sendo acolhido, o requerimento de fixação de multa diária para o caso de descumprimento da liminar.

Contra tal decisão se insurge o Agravante.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, em sede de Agravo de Instrumento, incumbe ao Juízo
ad quem
, analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, ou seja, a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, sendo-lhe vedado decidir a respeito de matérias não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Destarte, remanesce então a necessidade de análise, da possibilidade de concessão da tutela de urgência em desfavor de ente federativo, quanto ao saneamento de irregularidade constatada em nosocômio de responsabilidade estatal.

Em que pese se reconheça a relevância da pretensão buscada pelo
Parquet
, em sede de cognição sumária, a determinação de adoção de políticas públicas, implicaria eventualmente em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário promover a destinação de recursos ou a gestão da
res
pública.

Assim, por ora, não há falar na intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, na presente quadra processual, não vislumbro a imprescindibilidade em compelir o Poder Público na adoção de políticas públicas, de modo que, cominar ao ente federativo, o cumprimento de obrigação, poderia significar maior dispêndio ao erário, em relação à realização do serviço de acordo com cronograma a ser elaborado de forma oportuna.

Registre-se que, diante do decurso de considerável lapso temporal desde a propositura da demanda e a prolação da decisão agravada, recomendável que se aguarde novos elementos a serem colacionados ao feito, acerca da situação do nosocômio no presente momento.

A propósito, colaciono jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MONSENHOR PAULO. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES E CANIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVASÃO DA ESFERA DA OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

- A Constituição Federal, nos moldes do seu art. 196, atribui ao Poder Público a obrigação de garantir o direito à saúde através de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças. Entre as atribuições conferidas ao Sistema Único de Saúde encontra-se a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiologia (art. 200, II, CF).

- Por mais relevantes que sejam as questões suscitadas pelo Ministério Público,
os motivos de oportunidade da construção de um canil e de um Centro de Controle de Zoonoses constituem
atos discricionários da Administração, gerando intromissão indevida do Poder Judiciário em funções do Executivo a condenação nos moldes pleiteados na inicial, contrariando as delimitações de competência inscritas na Constituição Federal
.

- A existência de animais abandonados, ainda que relatada por testemunhas e não recomendada do ponto de vista sanitário, não tem acarretado, "a priori", riscos à saúde humana capazes de justificar o pedido inicial, que, por certo, demandará dispêndio de recursos financeiros do Município, sem que seja feito um estudo preliminar e sem que haja previsão orçamentária. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.18.083345-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 17/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO.
PRELIMINARES - REEXAME NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL - INADEQUAÇÃO DA VIA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO.(...).
MÉRITO - INSTALAÇÃO DE CANIL E OUTRAS MEDIDAS EM FAVOR DE ANIMAIS ABANDONADOS - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ABUSIVA POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE RISCO À SAÚDE PÚBLICA OU DANO AMBIENTAL - ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e moralidade. Tal entendimento tem como fundamento básico o princípio da separação dos Poderes.
2. Todavia, não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando impõe ao Executivo o cumprimento de obrigação constitucional e legal, relativamente à qual se posta manifestamente omisso o administrador, notadamente quando a inação estatal implica violação a direito fundamental do indivíduo.
3. Para tanto, a omissão deve decorrer de absoluta inércia da Ad ministração Pública na consecução de seu objetivo de cumprir suas obrigações constitucionais.
4. A ausência de programa de recolhimento e proteção a animais abandonados não é passível de correção quando não fique demonstrado que tal circunstância caracteriza um problema de saúde pública ou acarrete danos ambientais.
5.
O aparato requerido na inicial, por certo, demandará dispêndio de recursos financeiros do Município, passíveis de serem empregados em outras áreas, emergenciais e prioritárias, diretamente relacionadas aos direitos fundamentais da população.
6.
Pretensão inicial que adentra no mérito dos atos administrativos, em especial no tocante à destinação de recursos orçamentários, não sendo possível ao Poder Judiciário impor ao Executivo
a maneira como deva promover a política de controle de zoonoses, mormente quando já estabelecido um planejamento de implantação progressiva pelo réu.

7. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0097.13.001095-8/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2015, publicação da súmula em 07/04/2015)

Posto isso, ausentes os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a reforma da decisão agravada.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
concedo provimento ao recurso
, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência,
determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024